Tribunal: TJBA
Processo: 8097325-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8097325-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BARBARA DALTRO DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA CONTRA PESSOA IDOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da prática dos crimes previstos no art. 129, § 1º, III, e § 2º, IV, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Consta da denúncia que a acusada lançou substância corrosiva e desferiu golpe de faca contra a vítima, pessoa idosa de 75 anos, causando queimaduras extensas, deformidade permanente e debilidade permanente de membro superior, motivada por inconformismo com o término de relacionamento afetivo. Os laudos periciais e relatórios médicos comprovaram queimaduras profundas por agente químico e lesão corto-contundente, exigindo múltiplos procedimentos cirúrgicos, enxertias e internação prolongada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para reformar a sentença absolutória e condenar a apelada pela prática dos crimes de lesão corporal grave e gravíssima cometidos contra pessoa idosa. III. Razões de decidir A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada pelos laudos de exame de lesões corporais e relatórios médicos, os quais atestaram deformidade permanente e debilidade permanente da função do membro superior direito da vítima. A palavra da vítima apresentou narrativa firme, coerente e compatível com os elementos técnicos produzidos nos autos, especialmente quanto à dinâmica do ataque mediante utilização de substância corrosiva e arma branca. A versão defensiva mostrou-se inverossímil diante da extensão, profundidade e localização das lesões constatadas, incompatíveis com a alegação de acidente decorrente de queda da própria vítima sobre o ácido. A tese de legítima defesa não foi comprovada, inexistindo qualquer elemento probatório apto a demonstrar lesões sofridas pela ré ou agressão injusta previamente praticada pela vítima. O depoimento testemunhal corroborou circunstâncias relevantes da acusação, ao confirmar o estado em que a vítima foi encontrada imediatamente após os fatos e o histórico de conflitos entre as partes. Em crimes praticados em contexto de relações interpessoais conflituosas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos. Mantida a dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, resultando em pena definitiva de 2 anos e 04 meses, em regime inicial aberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do emprego de violência na prática delitiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar a apelada pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 2º, IV, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudos periciais e demais elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar decreto condenatório em crimes praticados em contexto de relações interpessoais conflituosas. 2. A inexistência de provas mínimas da alegada legítima defesa impede o reconhecimento da excludente de ilicitude. 3. Comprovadas deformidade permanente e debilidade permanente de membro, impõe-se a condenação pelos crimes previstos no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “h”, 68, e 129, § 1º, III, e § 2º, IV; CPP, arts. 156 e 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.586/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0007562-74.2020.8.14.0008, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8097325-44.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante Ministério Público e como Apelado o Bárbara Daltro de Almeida. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.